Tribunal: STF
Processo: ARE 1451638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONGRUÊNCIA ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DIVERSOS. OCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR CATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA DE FORMA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Não há que falar em desrespeito ao princípio da congruência, uma vez que a sentença se ateve à descrição dos fatos contidas na denúncia ao compreender que o crime ocorreu no trecho de retorno da vítima à escola, inexistindo o alegado prejuízo à defesa ou a necessidade de se promover aditamento à denúncia, pois tal situação estava adequadamente descrita na inicial acusatória.



    2. A jurisprudência é tranquila e estabelecida no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes entre si e não contrariadas por outras provas, como é o caso dos autos, em que as declarações da vítima foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais.



    3. Os pontos fundamentais da narrativa da ofendida foram confirmados em todas as oportunidades nas quais a criança falou sobre os fatos (perante familiares, na delegacia de polícia e em juízo), quais sejam: que no ano de 2019 o acusado aproveitava-se do momento em que ficava a sós com a criança, no transporte escolar, para, sob pretexto de fazer cócegas, acariciar seus seios e barriga. Ademais, robustecidos pelas declarações das testemunhas. Além disso, nada nos autos indica que qualquer dessas pessoas pretendesse prejudicar o recorrente. No mais, não se verifica qualquer influência externa ou até mesmo razão para se incriminar falsamente o acusado, mormente porque não há qualquer notícia de contendas anteriores.



    4. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos. A violência é presumida de forma absoluta, de modo que inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência. Nesse sentido estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese (Tema n. 1.121/STJ): “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 



    5. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente